Tribunal: STF
Processo: HC 194262
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do RHC 131.541/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, como bem informou a autoridade coatora ao prestar informações nestes autos, o RHC 131.541/SP foi distribuído ao Ministro Relator em 31/7/2020, sem pedido de medida liminar, e encaminhado ao Ministério Público Federal para emissão de parecer.
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do RHC 131.541/SP no Superior Tribunal de Justiça.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator